Tribunal: TJMT
Processo: 1034311-88.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034311-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCYLENE LAYANNY SOUZA DA SILVA - CPF: 062.705.951-18 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), J. M. S. D. C. - CPF: 110.392.581-40 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCYLENE LAYANNY SOUZA DA SILVA - CPF: 062.705.951-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA E INDETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias específicas e outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente, sem imposição de carência, cobertura ou limite de sessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado ao determinar o custeio de "outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente" sem estabelecer prazo ou exigir relatórios médicos periódicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressão "outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista" não configura obrigação genérica ou indeterminada, mas delimita adequadamente o alcance da obrigação considerando a natureza contínua, dinâmica e adaptativa do tratamento para TEA.

A decisão estabelece dois requisitos claros para os tratamentos futuros: devem ser prescritos por médico assistente e direcionados especificamente ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

A Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, expressamente citada no acórdão, tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.

A pretensão de estabelecer prazo ou exigir relatórios médicos periódicos contraria a própria natureza do tratamento para TEA, que exige acompanhamento contínuo e adaptações conforme o desenvolvimento do paciente.

Não há violação aos artigos 122 e 489 do Código Civil, ou ao art. 21 da LINDB, pois a decisão não impõe ônus ou perdas anormais e excessivas à embargante, mas determina o cumprimento de obrigação contratual conforme legislação e regulamentação específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial para custeio de tratamento multidisciplinar para TEA, incluindo "outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente", não configura decisão incerta ou indeterminada quando estabelece que os tratamentos devem ser prescritos por médico assistente e direcionados especificamente ao tratamento da patologia.

A natureza contínua e adaptativa do tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) justifica a ausência de prazo determinado ou exigência de relatórios periódicos, em consonância com a Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.

R E L A T Ó R I O

ED

1034311-88.2023.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X JOAO MIGUEL SOUZA DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por J.M.S.D.C., menor impúbere representado por sua genitora, determinando que a embargante custeie integralmente o tratamento multidisciplinar do embargado para Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Psicologia ABA/DENVER, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional Sensorial, bem como outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente, sem imposição de carência, cobertura ou limite de sessões.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a decisão seria incerta, indeterminada e
ad aeternum
, por não estabelecer prazo ou exigir relatórios médicos periódicos para verificação da efetividade do tratamento.

Argumenta que a expressão "
outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente
" sujeita a operadora ao arbítrio da parte contrária, impossibilitando-a de negar tratamentos que não possuam cobertura obrigatória conforme a ADI 7.265 do STF.

Invoca os artigos 122 e 489 do Código Civil e 21 da LINDB, afirmando que a decisão representa um "cheque em branco" e impõe ônus e perdas anormais e excessivas. Requer, assim, que seja sanado o vício apontado, afastando-se a natureza genérica da condenação.

Em contrarrazões, o embargado defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que a decisão é clara e precisa ao determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O acórdão embargado foi claro ao determinar que a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para paciente com TEA, sem imposição de carência, cobertura ou limite de sessões, conforme Resolução Normativa da ANS nº 539/2022.

A alegação de que a decisão seria "
incerta, indeterminada e ad aeternum
" não procede.

A expressão "
outros tratamentos que venham a ser prescritos pelo médico assistente para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista
" não configura uma obrigação genérica ou indeterminada, mas sim uma delimitação adequada considerando a natureza específica do tratamento para TEA, que
é
inerentemente contínuo, dinâmico e adaptativo às necessidades evolutivas do paciente.

Importante ressaltar que a decisão estabelece dois requisitos claros para os tratamentos futuros: (1) devem ser prescritos por médico assistente e (2) devem ser direcionados especificamente ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Tais parâmetros são suficientes para delimitar o alcance da obrigação, não sujeitando a embargante ao "puro arbítrio" da parte contrária, como alegado.

Ademais, a própria Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, expressamente citada no acórdão como fundamento da decisão, tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA. Portanto, a decisão está em consonância com a regulamentação setorial específica.

Quanto à preocupação da embargante em relação à ADI 7.265 do STF, cabe esclarecer que a decisão desta Corte não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se baseia em normativa específica da ANS para casos de TEA, que já expandiu o escopo de cobertura para esta condição particular.

A pretensão da embargante de estabelecer prazo ou exigir relatórios médicos periódicos não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso e contraria a própria natureza do tratamento para TEA, que exige acompanhamento contínuo e adaptações conforme o
desenvolvimento do paciente. Impor tais limitações poderia comprometer a eficácia do tratamento e prejudicar o desenvolvimento do menor.

Por fim, não se vislumbra qualquer violação aos artigos 122 e 489 do Código Civil, ou ao art. 21 da LINDB, pois a decisão não impõe ônus ou perdas anormais e excessivas à embargante, mas apenas determina o cumprimento de sua obrigação contratual à luz da legislação e regulamentação específicas para o tratamento de TEA.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026